Tribunal: TJES
Processo: 5003715-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003715-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO: NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E BICICLETA – MENOR VÍTIMA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ART. 37, § 6º, DA CF – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – IMPREVISIBILIDADE DA EVOLUÇÃO CLÍNICA – GENERALIDADE DO PEDIDO JUSTIFICADA PELA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELO SUS QUE NÃO EXONERA O DEVER DE INDENIZAR DO CAUSADOR DO DANO – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A responsabilidade civil da empresa Ré, concessionária de serviço público de transporte, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A alegação de culpa exclusiva da vítima demanda dilação probatória, não sendo cabível, nesta fase recursal, restringir o acesso do menor a cuidados médicos essenciais sob o pretexto de controvérsia fática pendente de apuração, e o ônus da prova da agravante não foi cumprido.

3. O grave traumatismo intracraniano e as sequelas permanentes do menor demonstram o perigo de dano e a urgência na concessão da tutela provisória para custeio do tratamento contínuo, em consonância com os direitos à vida e à saúde (Arts. 5º e 196 da CF).

4. O fornecimento de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não exime a responsabilidade da concessionária em custear o tratamento médico da vítima, uma vez que o SUS possui caráter complementar e o dever de reparação integral impõe que a vítima seja restabelecida ao estado anterior ao dano, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A obrigação imposta à agravante possui natureza pecuniária, sendo passível de posterior compensação em caso de eventual reversão da decisão, o que afasta o perigo de irreversibilidade da medida.

6. A alegação de generalidade do pedido de custeio do tratamento médico não prospera nesta fase preambular, visto que a tutela jurisdicional deve se moldar às necessidades do menor, que se desenvolverão ao longo da evolução clínica, em observância aos princípios constitucionais do direito à saúde e à proteção integral da criança e do adolescente (ECA).

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
NOVA TRANSPORTES LTDA

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de Viana – Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, que, nos autos da
ação de conhecimento
ajuizada por
G. K. O.

N.
, menor de idade, representado por seu pai,
NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO,

deferiu a tutela de urgência para “
determinar que as rés custeiem o tratamento médico do autor, incluindo consultas, medicamentos e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções
”.

Nas razões recursais (id. 12607123), o recorrente sustentou, em síntese, que: (i) não há ato ilícito a ser imputado a seu funcionário, condutor do transporte coletivo envolvido no atropelamento da vítima, uma vez que a responsabilidade pelo ocorrido decorre, exclusivamente, de culpa da própria vítima; e (ii) a condenação que impõe o custeio do tratamento médico do autor apresenta caráter genérico, sem delimitação clara dos limites e obrigações de forma objetiva.

Diante desses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a obrigação imposta.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 13013585), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Em decisão liminar de id. 12626070, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Inclusive, à vista disso, o agravante interpôs agravo interno em id. nº 12967030.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 13874872 pelo desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003715-92.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
NOVA TRANSPORTES LTDA

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de Viana – Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, que, nos autos da
ação de conhecimento
ajuizada por
G. K. O.

N.
, menor de idade, representado por seu pai,
NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO,

deferiu a tutela de urgência para “
determinar que as rés custeiem o tratamento médico do autor, incluindo consultas, medicamentos e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções
”.

Nas razões recursais (id. 12607123), o recorrente sustentou, em síntese, que: (i) não há ato ilícito a ser imputado a seu funcionário, condutor do transporte coletivo envolvido no atropelamento da vítima, uma vez que a responsabilidade pelo ocorrido decorre, exclusivamente, de culpa da própria vítima; e (ii) a condenação que impõe o custeio do tratamento médico do autor apresenta caráter genérico, sem delimitação clara dos limites e obrigações de forma objetiva.

Diante desses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a obrigação imposta.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 13013585), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Em decisão liminar de id. 12626070, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Inclusive, à vista disso, o agravante interpôs agravo interno em id. nº 12967030.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 13874872 pelo desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME GONTIJO:-

Sr. Presidente, senhor Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, recebam meus cumprimentos, na pessoa dos quais represento todos demais Desembargadores que compõem esta egrégia Câmara. Cumprimento a representante do Ministério Público, muito boa tarde. Cumprimento os nobres colegas que se fazem presente hoje nesta sessão plenária.

E, antes de iniciar a minha fala acerca do caso, gostaria de expressar a minha gratidão por estar aqui.

É a primeira vez que ultrapasso as divisas do meu Estado para poder fazer uma atuação em um tribunal. Então, sinto-me muito honrado de fazê-lo aqui, um Estado pelo qual tenho um grande carinho.

Embora a circunstância possa soar muito séria e talvez possa ser mal interpretado, estou aqui para cumprir o meu dever enquanto advogado da Agravante.

O presente Agravo de Instrumento advém de uma ação indenizatória, onde foi deferida tutela de urgência, obrigando a Agravante ao custeio do tratamento médico a um menor que se envolveu em um trágico acidente enquanto conduzia a sua bicicleta com um dos ônibus do transporte coletivo da comarca de Vitória.

Não obstante a seriedade e a sensibilidade que o caso demanda, já vista que tem o envolvimento de um menor, o menor sofreu severos danos e ferimentos, enfim, a razão pela qual me faço presente nesta tribuna hoje é meramente para que o presente caso seja avaliado à luz da legislação, a luz da legislação processual civil. Haja vista que, tal como lançada, a decisão primeva vai impor à Agravante um ônus do qual ela jamais vai conseguir se desincumbir. Haja vista que se trata de uma decisão completamente genérica.

Não existe nenhum tipo de identificação, nenhuma pormenorização, nenhum tipo de metodologia, avaliação, quantificação. Portanto, não há como, não há meios para que a agravante consiga cumprir essa tutela outrora deferida.

Com a devida vênia, gostaria de pedir licença para poder ler os termos do dispositivo da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, defira a tutela de urgência para determinar que as rés custeiam o tratamento médico do autor, incluindo consultas, medicamentos e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções.

O caráter genérico da decisão lançada pelo douto juízo
a quo
já se mostra da simples leitura.

Contudo, há que se considerar ainda que a decisão também padece de erros na medida em que não estão presentes, no caso, os requisitos que dão autorização à concessão da tutela de urgência.

Claramente, em decorrência do acidente, em decorrência dos ferimentos, o menor precisa de atendimento médico.

Óbvio.

Não se ouvida tal fato.

Entretanto, em nenhum momento o menor ficou desassistido. Em nenhum momento.

A própria inicial, os documentos carreados pelo próprio autor, pelo Agravado, demonstram que desde o momento imediatamente posterior à ocorrência do acidente, ele vem sido amplamente amparado pelo Sistema Único de Saúde.

Ele passou por todos os tratamentos, equipes multidisciplinares, tudo a cargo do Sistema Único de Saúde.

Portanto, não houve desídia, não houve privação, não houve nenhum tipo de negligência, não houve urgência que autorizasse a concessão dessa tutela nesses termos.

À margem disso, há que se considerar ainda que, a partir da análise do Agravo de Instrumento e da própria petição inicial, se depreende que a probabilidade, inclusive a probabilidade do direito, não está demonstrada.

A dinâmica dos fatos, a narrativa disposta tanto no boletim de ocorrência, nos documentos que instruíram a própria inicial, os documentos que instruíram a contestação, os próprios laudos médicos juntados pela parte autora, dão conta que,
a priori
, não houve qualquer concorrência de culpa do condutor do coletivo para o evento.

Quanto a esse ponto, gostaria de pedir licença para citar um breve relato do condutor do coletivo à época, no momento do acidente: Eu estava vindo pela rua Nossa Senhora Aparecida, virando à esquerda, na Rua das Palmas, quando o rapaz atingiu de bicicleta à coluna da porta traseira do veículo.

Eu sou muito curioso, fiquei curioso para olhar como que era esse cruzamento. E trata-se de um bairro simples, e essa rua Nossa Senhora Aparecida, por onde se deslocava o coletivo, ela, seguindo em frente, é uma ladeira, um morro, não sei como vocês nomeiam aqui, mas é um morro muito forte, uma ladeira muito íngreme. Sendo que o menor vinha dessa ladeira de encontro ao ônibus. Quando o ônibus já encerrava a sua manobra de conversão, ele teve a sua lateral traseira interceptada. Ou seja, por mais cauteloso que o motorista fosse, por mais hábil que ele fosse na condução do transporte coletivo, ele não conseguiria evitar a colisão.

Notadamente, esse tipo de fala, esse tipo de discurso pode ser muito mal visto. E não tento aqui, nessa tribuna, fazer uma caça às bruxas, ou tentar eximir o meu cliente de eventual responsabilidade, imputando tudo nos ombros de um menor. Não, não é isso.

O que pretendo aqui é que seja dada a possibilidade para que a apuração da responsabilidade seja feita sobre o crivo do contraditório, antes que sobrevenha uma decisão que pode causar um dano irreparável.

Porque, diante de uma tutela que tem cumprimento impossível, com multa diária por descumprimento, o risco fica claro.

E não tento ainda jogar a responsabilidade para cima do menor, até porque todos nós um dia fomos crianças, fomos adolescentes, e nos divertimos andando de bicicleta por todos os lados. A gente sabe que muitas vezes a bicicleta vira o nosso cavalo, vira a nossa moto, vira o nosso carro, vira o nosso meio de adrenalina. E a gente se arrisca, a gente é inconsequente. Nós somos inconsequentes. E isso não faz dele culpado. Isso faz dele criança.

Mas, à margem disso, essa possibilidade que é dele, esse direito que lhe compete, não faculta, durante um processo judicial, imputar de maneira antecipada e exacerbada sobre a proprietária do transporte público, a responsabilidade por um eventual dano.

Em razão disso, venho a essa tribuna rogando a vossas excelências pelo provimento do Agravo e reforma integral da decisão de primeiro grau, ressaltando, inclusive, que em nenhum momento o menor teve o seu acesso ao tratamento médico privado. Ele segue realizando os tratamentos através do SUS.

Em uma breve consulta dos autos do Agravo de Instrumento, dos autos principais, vossas excelências perceberão que inexiste qualquer documento, qualquer laudo que vai indicar a escassez do tratamento propiciado pelo SUS, que vai indicar ou aconselhar o direcionamento para uma outra área.

Então, o que se pretende aqui é a reforma da decisão primeva, considerando o caráter completamente genérico e a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela.

À margem disso, caso não seja o entendimento dessa egrégia Câmara, pelo provimento do Agravo de Instrumento, desde já fica requerido que minimamente sejam aclarados os termos da decisão primeva, estabelecendo marcos, formas de pagamento, formas de reembolso, formas de solicitação de tratamento.

Até o momento, ao que parece, estamos diante de uma parte imbuída de boa-fé processual. Entretanto, se fosse alguém mal intencionado, estaríamos em apuros. Porque meras prescrições, sem qualquer tipo de avaliação, sem qualquer nuance, sem qualquer comprovação efetiva, poderia gerar um dano muito grande. O que não é o objetivo. O que não pode ser admitido e não pode ser endossado pela justiça.

Em razão disso, já me despeço, falei mais do que gostaria.

Agradeço pela atenção e muitíssimo obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Sr. Presidente, em respeito e consideração ao ilustre advogado que comparece pela primeira vez à tribuna aqui no Estado, peço o retorno dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 26/08/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 145/147v, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, que, nos autos da Ação Civil Coletiva ajuizada pelo S
INDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIOFICIAIS/ES)
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

1)
Declarar a inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito
ex tunc
, do artigo 2º da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes concedidos pela Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, representados pelo Sindicato Autor

2)
Condenar o ente requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, representados pelo Sindicato autor, as diferenças remuneratórias nos vencimentos base, no percentual de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2016 e 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2017, previstas no artigo 2º da Lei Estadual nº 10.278/2014, acrescidas de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar das respectivas datas mencionadas – janeiro de 2016 e janeiro de 2017), pelo IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, unicamente pela Taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais (id. 11531492), o Estado sustenta, em síntese, que os aumentos remuneratórios previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014 para os anos de 2016 e 2017 não chegaram a viger em sua plenitude financeira, uma vez que as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 10.470/2015 ocorreram durante o período de vacatio legis das tabelas de vencimento. Aduz que, por não terem produzido eficácia jurídico patrimonial, não se configurou direito adquirido aos servidores, mas mera expectativa de direito. Alega, ainda, que a Lei nº 10.470/2015 promoveu alterações válidas em norma ainda sem vigência plena e que não houve afronta à irredutibilidade de vencimentos, pois não ocorreu redução salarial, mas postergação de aumento ainda não vigente, o qual foi implementado posteriormente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O SINDIOFICIAIS/ES apresentou contrarrazões (id. 11531494), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no id. 13549508, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. A controvérsia central dos autos reside em definir se a Lei Estadual nº 10.278/2014, ao estabelecer um cronograma de reajustes salariais para os Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo, com implementação escalonada em janeiro de 2015, janeiro de 2016 e janeiro de 2017, conferiu aos servidores um direito adquirido que não poderia ser validamente postergado pela Lei Estadual nº 10.470/2015.

A Lei Estadual nº 10.278, publicada em 03 de outubro de 2014, em seu artigo 1º, que alterou o artigo 33 da Lei nº 7.854/04 (Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário), estabeleceu:

Art. 33.
Os servidores efetivos integrantes do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar serão enquadrados nas Tabelas de Enquadramento de seus cargos, constantes nos Anexos XI e XI-A, a partir 1º de janeiro de 2015, no nível cujo vencimento básico for igual ou imediatamente superior ao do nível em que se encontrarem enquadrados em 31 de dezembro de 2014.

§ 1º
A partir de 1º de janeiro de 2015, os servidores integrantes do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar serão enquadrados nas Tabelas de Vencimentos de seus cargos constantes nos Anexos XI-B e XI-C, respectivamente, no mesmo nível em que se encontrarem após o enquadramento procedido na forma do caput.

§ 2º
A partir de 1º de janeiro de 2016, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-B e XI-C, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-D e XI-E, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.

§ 3º
A partir de 1º de janeiro de 2017, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-D e XI-E, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-F e XI-G, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.

Importante destacar que o artigo 7º da referida Lei nº 10.278/2014 dispôs expressamente:
“Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Com efeito, o primeiro reajuste, previsto para janeiro de 2015 (correspondente a 6,1%), foi devidamente implementado. Contudo, em 18 de dezembro de 2015, foi promulgada a Lei Estadual nº 10.470/2015, que, em seu artigo 2º, alterou os §§ 2º e 3º do art. 33 da Lei nº 7.854/2004 (com a redação dada pela Lei nº 10.278/2014), postergando os reajustes subsequentes:

Art. 33.
(...)

(...)

§ 2º
A partir de 1º de janeiro de 2018, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-B e XI-C, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-D e XI-E, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.

§ 3º
A partir de 1º de janeiro de 2019, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-D e XI-E, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-F e XI-G, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.

O apelante sustenta que a Lei nº 10.470/2015 apenas alterou a data de vigência das tabelas salariais antes que estas produzissem efeitos financeiros, não havendo, portanto, direito adquirido, mas mera expectativa.

Com a devida vênia ao entendimento do Estado do Espírito Santo e ao parecer ministerial, penso que a r. sentença não merece reforma.

A questão fundamental é distinguir vigência da lei de produção de efeitos financeiros. A Lei nº 10.278/2014 entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 03 de outubro de 2014. A partir desse momento, as disposições nela contidas, incluindo o cronograma de reajustes, passaram a integrar o ordenamento jurídico estadual e, por conseguinte, o patrimônio jurídico dos servidores por ela alcançados.

O fato de os §§ 2º e 3º do art. 33 preverem datas futuras para a aplicação das novas tabelas de vencimentos (janeiro de 2016 e janeiro de 2017) não significa que tais dispositivos não estivessem em vigor ou que o direito ao reajuste ainda não tivesse sido adquirido. Trata-se, na verdade, de direito adquirido a termo, cujo exercício (percepção financeira) foi postergado para datas certas e predefinidas pela própria lei.

Nesse sentido, o art. 6º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) é cristalino:

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Como visto, a Lei nº 10.278/2014 estabeleceu termos pré-fixados (janeiro de 2016 e janeiro de 2017) para o início do exercício do direito aos reajustes. Assim, desde a entrada em vigor da lei, os servidores passaram a ser titulares desse direito, ainda que sua fruição pecuniária estivesse diferida.

Assim, a tentativa de alteração desse cronograma pela Lei nº 10.470/2015 configura, a meu ver, clara ofensa ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF) e ao princípio da segurança jurídica, que visa proteger as situações consolidadas sob a égide da lei vigente.

Ademais, a postergação implica, na prática, uma forma de redução da expectativa de ganho real, o que tangencia a garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), pois o valor nominal dos vencimentos, embora não reduzido de imediato, deixou de ser acrescido conforme legalmente previsto.

Corrobora esse entendimento o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO pelo Supremo Tribunal Federal, Relatora Ministra Cármen Lúcia, em que se discutiu situação análoga. Naquela oportunidade, o Plenário do Pretório Excelso decidiu que, vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. Constou do voto da eminente Relatora:

“Não se cuida, aqui, de expectativa de direito, que, na lição de Pontes de Miranda, 'são, certamente, expectativas de direito: não são direitos. (...) Quando falo de expectativa (pura) estou necessariamente aludindo à posição de alguém em que se perfizeram elementos do suporte fáctico, de que sairá fato jurídico, produtor de direito e outros efeitos, porém ainda não todos os elementos do suporte fáctico: a regra jurídica, a cuja incidência corresponderia o fato jurídico, ainda não incidiu, porque suporte fáctico ainda não há' (MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p. 285/291).

Posta a norma que conferiu aumentos dos valores remuneratórios, não se há cogitar de expectativa, mas em direito que não mais poderia vir a ser reduzido pelo legislador, como se deu. É que a diminuição dos valores legalmente estatuídos configura redução de vencimentos, em sistema constitucional no qual a irredutibilidade é a regra a ser obedecida
.”

A ementa do referido julgado é elucidativa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada.
3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007
.

(ADI 4013, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 31-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017)

No caso dos autos, a situação é ainda mais emblemática, pois o primeiro reajuste previsto na Lei nº 10.278/2014 (para janeiro de 2015) foi efetivamente pago, o que demonstra o reconhecimento pelo próprio Estado da aquisição do direito ao escalonamento previsto. A posterior tentativa de adiar os reajustes subsequentes, portanto, encontra óbice intransponível no direito adquirido e na segurança jurídica.

Ademais, a alegação de crise fiscal e a necessidade de observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora compreensíveis, não autorizam o Poder Público a descumprir a Constituição Federal e a suprimir direitos legitimamente incorporados ao patrimônio dos cidadãos, neste caso, dos servidores públicos. A gestão fiscal responsável deve ser compatibilizada com o respeito aos direitos fundamentais.

Nesse sentido, como bem salientado pelo Sindicato apelado, o próprio projeto de lei que deu origem à Lei nº 10.278/2014 passou por análise de impacto orçamentário e financeiro, conforme se depreende da Mensagem nº 006/2014, que encaminhou o projeto à Assembleia Legislativa (documento de fl. 104 dos autos físicos).

Quanto à ADI 5606/ES, citada pelo apelante e pelo
Parquet
, cumpre observar que, conforme verificado nos andamentos processuais, a análise da constitucionalidade específica do art. 1º da Lei 10.470/2015, que trata da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, não se confunde necessariamente com o adiamento de reajustes gerais de tabelas de vencimentos já previstos em lei anterior e em vigor.

Ademais, a decisão final do STF na ADI 5606/ES (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 21/02/2022) declarou a prejudicialidade parcial da ação quanto aos artigos que já haviam exaurido seus efeitos (como o art. 2º da Lei 10.470/2015, que é central nesta demanda) e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido referente à suspensão dos efeitos financeiros de promoções futuras, fixando a tese de que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
.

In casu
, reitero, tratam-se de reajustes gerais já previstos em lei anterior e vigente, com termo certo para sua implementação, o que o distingue, a meu ver, da questão central da tese fixada na ADI 5606/ES, aproximando-o mais do precedente da ADI 4.013/TO.

Portanto, entendo que a r. sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões ora expendidas.

Julgo prejudicada a remesse necessária.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003715-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO: NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO, G. K. D. O. N.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
NOVA TRANSPORTES LTDA

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de Viana – Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, que, nos autos da
ação de conhecimento

ajuizada por
G. K. O.

N.
, menor de idade, representado por seu pai,
NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO
,

deferiu a tutela de urgência para “
determinar que as rés custeiem o tratamento médico do autor, incluindo consultas, medicamentos e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções
”.

Nas razões recursais (id. 12607123), o recorrente sustentou, em síntese, que: (i) não há ato ilícito a ser imputado a seu funcionário, condutor do transporte coletivo envolvido no atropelamento da vítima, uma vez que a responsabilidade pelo ocorrido decorre, exclusivamente, de culpa da própria vítima; e (ii) a condenação que impõe o custeio do tratamento médico do autor apresenta caráter genérico, sem delimitação clara dos limites e obrigações de forma objetiva.

Diante desses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a obrigação imposta.

Em decisão liminar de id. 12626070, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Inclusive, à vista disso, o agravante interpôs agravo interno em id. nº 12967030.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 13874872 pelo desprovimento.

Pois bem.

I. Responsabilidade Civil da Concessionária

Sabe-se que a responsabilidade da agravante, na qualidade de concessionária de serviço público de transporte, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, para configuração do dever de indenizar, basta a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles. Ademais, o princípio da reparação integral (artigo 944 do Código Civil) impõe à parte causadora do dano a obrigação de restabelecer a vítima ao estado anterior ao evento danoso, fornecendo todos os meios necessários para a recuperação.

No caso em voga, o menor, nascido em 02/05/2012, sofreu grave traumatismo intracraniano em decorrência de um acidente ocorrido em 11/09/2024, quando trafegava de bicicleta e colidiu com a traseira de um ônibus da linha 923, operado pela agravante. Alega-se que o acidente foi causado por uma manobra irregular do motorista, que bloqueou completamente a passagem na via. Como consequência, o autor permaneceu em coma por 20 dias e, após receber alta em 07/11/2024, foi diagnosticado com sequelas permanentes, incluindo encefalopatia crônica e epilepsia pós-traumática, necessitando de tratamento médico contínuo.

A agravante argumenta que a dinâmica dos fatos seria diferente da relatada na exordial, podendo indicar culpa exclusiva da vítima. Contudo, essa questão demanda dilação probatória e análise aprofundada que somente poderá ocorrer no curso da instrução processual. Nesta fase recursal, não é admissível restringir o acesso do menor aos cuidados médicos essenciais sob o pretexto de uma controvérsia fática ainda pendente de apuração.

O Boletim de Ocorrência (id. 62785770 – Autos Originários) registra o condutor do ônibus afirmando que “ESTAVA VINDO DA RUA NOSSA SRA APARECIDA VIRANDO A ESQUERDA NA RUA LAS PALMAS”. O mesmo documento informa que o ciclista, ora autor, estava “DESCENDO A RUA NOSSA APARECIDA”. O laudo médico (id. 62785775 – Laudos Originários) descreve o paciente como “Vítima de colisão bicicleta x ônibus, ocorrida em curva sob alta velocidade”.

Portanto, até que sejam produzidas provas mais contundentes, deve ser mantida a r. decisão neste aspecto.

II
. Do Perigo de Dano

O autor,
prima facie
, demonstra seu delicado estado de saúde, posto que sofreu grave traumatismo intracraniano. A necessidade do custeio do tratamento médico é demonstrado, considerando a gravidade das sequelas decorrentes do acidente e a imprescindibilidade da assistência contínua para a preservação de sua saúde e qualidade de vida. O perigo de dano é concreto, atual e grave, justificando a concessão da tutela provisória de urgência, conforme esclarecido pelo d. magistrado ao consignar que “
Com relação ao
perigo de dano
, é evidente, considerando que o autor necessita de tratamento contínuo para mitigar as consequências das lesões sofridas. A ausência do custeio imediato do tratamento pode causar prejuízos irreversíveis à saúde do autor, o que reforça a urgência da medida pleiteada
”.

Inclusive, o parecer ministerial (id. 13874872) ratifica que “
o perigo de dano está claramente caracterizado, pois trata-se de menor de idade em situação de vulnerabilidade clínica, com quadro de encefalopatia e epilepsia, em fase de recuperação neurológica (documentos médicos no ID 62785775 da ação matriz). Assim, é inegável que a ausência de custeio imediato pode acarretar prejuízos irreversíveis à saúde da criança
”.

A agravante sustenta que a prestação do tratamento do menor pelo SUS afasta o risco iminente ou o dano irreparável. No entanto, a responsabilidade objetiva da concessionária em casos de acidentes causados por sua atividade não é mitigada pela disponibilidade de tratamento via SUS. Além disso, verifico que foi anexado aos autos originários notas fiscais (id. 62785776) referentes a gastos com remédios que aparentam ser devidos ao tratamento atual do agravado.

De todo modo, entende-se que o SUS, embora essencial como política pública de saúde, possui caráter complementar, e não substitutivo, da obrigação imposta ao causador do dano.

O entendimento exarado pelos tribunais é nesse mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA - DEFEITO NA PISTA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSENCIA DE PROVA - DANOS MATERIAIS - EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - OPÇÃO DE TRATAMENTO PARTICULAR - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - VALOR. Nos termos do que dispõe o parágrafo 6º, do artigo 37, da CR/88, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários dos seus serviços. Ausente comprovação por parte da concessionária de que a queda ocorreu por culpa exclusiva da vítima, inafastável o reconhecimento da responsabilidade da empresa no evento e patente o seu dever de indenizar.
O fato de a parte requerente não ter optado pelo tratamento pelo SUS não exime a concessionária de serviço público de indenizar os gastos realizados de forma particular, eis que inexiste obrigação legal nesse sentido .
O acidente de trânsito que traz à vítima lesão física e desconforto psíquico, com dores e ferimentos acarreta dano moral. Os danos morais devem ser fixados de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Os juros de mora sobre o dano moral incidem desde a data do acidente. Aplicação da súmula 54 do STJ. (TJ-MG - AC: 10000205881410001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE. Culpa concorrente caracterizada. Indenização por danos materiais de acordo com a prova dos autos.
É opção da vítima o atendimento pelo SUS, particular ou convênio.
Danos morais e estéticos devidos, em razão das lesões sofridas pela autora. Quantum mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073641367, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 25/10/2017) (TJ-RS - AC: 70073641367 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 25/10/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2017).

III
.
Da Irreversibilidade da Medida

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A agravante argumenta que a medida pleiteada, que envolve o custeio imediato do tratamento médico, é irreversível e pode gerar prejuízos financeiros graves caso se comprove que a agravante não era responsável pelo incidente.

Contudo, a obrigação imposta à agravante é de natureza pecuniária, passível de posterior compensação em caso de eventual reversão da decisão, tal como acertadamente assinalado pelo Juízo
a quo
em “
destaco que a medida cautelar não é irreversível, visto que os valores eventualmente gastos poderão ser compensados ao final do processo, caso a decisão seja revertida
”.

O custeio imediato do tratamento busca garantir a saúde do menor, sendo uma medida essencial para evitar danos irreparáveis. O maior risco, ao menos nesta fase do processo, está na negativa do tratamento, que pode acarretar prejuízos graves e irreversíveis à saúde do menor. A proporcionalidade da medida deve ser analisada sob a ótica do bem jurídico tutelado, sendo que a saúde do agravado deve prevalecer sobre eventual ônus financeiro que a agravante possa alegar, à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (artigos 1º, III, e 227, ambos da Constituição Federal).

Outrossim, em concordância ao presente posicionamento, a Procuradoria-Geral de Justiça Cível emitiu parecer (id. 13874872), tecendo as seguintes considerações
“
cumpre esclarecer, alinhando-me ao posicionamento adotado pelo Juízo de primeiro grau e mantido por este culto Relator, que a medida cautelar não apresenta caráter irreversível, uma vez que os valores eventualmente despendidos poderão ser compensados ao término do processo, na hipótese de eventual revogação da decisão
”.

IV. Da Generalidade do Pedido e o Princípio da Proteção Integral

A alegação de generalidade do pedido de custeio do tratamento médico do menor, na forma de dano material, não pode prosperar, ao menos nesta fase preambular. É imperativo que a tutela jurisdicional se molde à realidade das necessidades do menor lesionado, que serão demonstradas e se desenvolverão ao longo da evolução clínica e do tratamento, impedindo, assim, a fixação exata e definitiva de todos os custos e procedimentos desde o momento inicial.

Exigir a especificação detalhada de cada consulta, medicamento ou procedimento desde já seria impor uma barreira indevida ao acesso à saúde e à reparação integral do dano, em total descompasso com os princípios constitucionais do direito à saúde, bem como com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), que consagra a proteção integral. A jurisprudência pontua o entendimento de que, em casos de tratamento médico ou reabilitação continuada, não se exige a delimitação prévia e completa do pedido, especialmente diante da vulnerabilidade da vítima e da imprevisibilidade do quadro clínico.

Nesse sentido, colaciono o entendimento exarado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALTA DE ATENÇÃO DO CONDUTOR DO CAMINHÃO CONSTATADA. AUSENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. NÃO COMPROVADA RENDA AUFERIDA. PENSÃO MENSAL FIXADA EM 1 SALÁRIO MÍNIMO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICO MANTIDAS. DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO INCERTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1- “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que, ao conduzi-lo, provoca acidente, sendo irrelevante que não se trate de empregado ou preposto do dono ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2- Caso concreto em que o evento danoso ocorreu entre caminhão e motocicleta, restando demonstrado pelo acervo probatório dos autos que o motorista daquele, para adentrar na estrada vicinal, invadiu inadvertidamente a contramão de direção no momento em que o motociclista já se encontrava na referida pista, à esquerda, realizando uma ultrapassagem. (...) 8-
Em que pese a formulação de pedido genérico relativo ao valor da reparação por danos materiais (quantum debeatur), o Autor discriminou devidamente o que reputava devido a título reparatório (an debeatur) – “pagamento de todas as despesas com tratamentos médicos” –, de rigor a concessão do dano material pugnado para que as Requeridas custeiem os tratamentos médicos que se sucederam ao acidente, desde que devidamente comprovado o pagamento das respectivas despesas pelo Autor, em sede de liquidação de sentença. Precedentes do STJ
. 9- Sobre os valores arbitrados a título de danos extrapatrimoniais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina a Súmula 362 do STJ. 10- Recurso da parte autora parcialmente provido (para conceder danos materiais). 11- Recurso da parte ré desprovido.. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 0019149-22.2012.8.08.0047, 4ª Câmara Cível Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 17/Oct/2024).

VI
. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por NOVA TRANSPORTES LTDA para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida em primeiro grau. Em consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno, em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)